Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-42.2015.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
VOTO No 35.554
Contrato de locação de serviços de apresentação artística. Ação de cobrança de multa pela rescisão imotivada e sem aviso prévio do contrato. Ainda que o contrato seja nulo, pela inobservância do procedimento administrativo previsto em lei, o município não se exime da obrigação de indenizar a autora pelos prejuízos causados, sobretudo porque não há prova nos autos de que ela tenha

Ementa:
VOTO No 35.554
Contrato de locação de serviços de apresentação artística. Ação de cobrança de multa pela rescisão imotivada e sem aviso prévio do contrato. Ainda que o contrato seja nulo, pela inobservância do procedimento administrativo previsto em lei, o município não se exime da obrigação de indenizar a autora pelos prejuízos causados, sobretudo porque não há prova nos autos de que ela tenha agido de má-fé. Exegese do art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.